Tribunal: CARF
Processo: 13003.000592/2009-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13003.000592/2009-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.100 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Recorrente
AMILTON JOSE DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. INÍCIO NA DATA EM QUE A DOENÇA
FOI CONTRAÍDA, CONSTANTE EM LAUDO MÉDICO PERICIAL.
São isentos os valores recebidos a título de aposentadoria, reforma ou pensão,
pelos portadores de doenças descritas na legislação de regência, desde que
comprovadas por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
A isenção aplica-se aos rendimentos recebidos a partir da data em que a doença
foi contraída, quando identificada no laudo pericial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 8/11), lavrada em
01/06/2009, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13003.000592/2009-28
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.100 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13003.000592/2009-28

2007, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 47.481,56.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
O contribuinte interpôs impugnação (fls. 01) manifestando que em relação à
omissão de rendimentos recebidos da pessoa jurídica CNPJ 01.455.352/0001-02, no
valor de R$ 45.141,56, os rendimentos são isentos por tratar-se de aposentadoria,
reforma ou pensão de portador de moléstia grave.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 10-30.007 (e-fls. 25/27), os membros da 8a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário e, do
voto do relator a quo, podemos destacar o seguinte:
O contribuinte insurge-se com a omissão de rendimentos recebidos do CNPJ
01.455.352/0001-02 (Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais
de Gravataí/RS -IPAF), no valor de R$ 45.141,56 concordando, entretanto, com a
infração lavrada em relação aos rendimentos recebidos do CNPJ 29.979.036/0001-40
(INSS) no valor de R$ 2.340,00, logo este valor não mais compõe a lide eis que sobre
ele não controvertem as partes.
A questão medular reside em perquirir se os rendimentos notificados como
omissos estão, ou não, ao abrigo da isenção em virtude do segurado , Sr. Amilton José
de Oliveira, ser portador de moléstia grave.
Vejamos, pois, o que disciplina a lei em relação aos requisitos necessários à
isenção do imposto de renda às pessoas portadoras de moléstia grave. Neste sentido,
cabe esclarecer que - de acordo com o estabelecido nos incisos XIV e XXI do artigo 6o
da Lei n° 7.713/1988 (reprisado no art. 39, XXXI e XXXIII, do RIR/1999) - para o
reconhecimento deste benefício devem ser satisfeitas duas condições. A primeira, que
os proventos sejam provenientes de pensão, aposentadoria ou reforma. A segunda, que
o contribuinte seja portador de moléstia grave tipificada no texto legal e comprovada
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial.
Os documentos de fls. 3 e 7 não se constituem em laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, conforme dispõe o art. 39, inciso XXXIII do RIR e art. 5 o da
Instrução Normativa SRF n° 15/2001, logo não fazem prova da moléstia grave que o
impugnante manifesta ser portador.
Além do mais, a Declaração de fls. 07 indica que o impugnante foi avaliado
pela Perícia Médica do IPAG em 18/02/2008, data posterior ao ano calendário 2006,
ora sob análise.
À luz do exposto firmo minha convicção no sentido de não dar provimento à
pretensão do contribuinte, mantendo a Notificação de Lançamento de fls. 08/11.
Do Recurso Voluntário
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.100 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13003.000592/2009-28

Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72 o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
30/35), informando que é portador de cardiopatia grave e que a lei assegura a isenção do imposto
de renda e que a decisão anterior cometeu equívoco ao entender que o laudo médico pericial do
IPAG não é oficial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos do Instituto de
Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Gravataí, CNPJ no 01.455.352/0001-
02, no valor de R$ 45.141,56.
Do Mérito
Da Isenção de Rendimentos por Moléstia Grave
Em síntese, o interessado afirma que é portador de cardiopatia grave, desde
07/09/2005, comprovada por laudo médico pericial oficial.
Assevera que a Lei n° 7.713/88, art. 6o, inciso XIV, estabelece que "Ficam isentos
do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: os proventos da
aposentadoria percebidos pelos portadores de cardiopatia grave, mesmo que a doença tenha sido
contraída depois da aposentadoria".
Afirma que o laudo emitido pelo IPAG atende aos requisitos legais, pois é o órgão
da administração municipal oficialmente encarregado de realizar as perícias médicas em seus
servidores segurados, conforme dispõe a Lei no 1.053/96 do Município de Gravataí.
Bem, a base legal para isenção do imposto de renda sobre os proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão estão nos incisos XIV e XXI, do artigo 6o, da Lei 7.713/88,in
verbis:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.100 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13003.000592/2009-28

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. (grifos nossos)
A matéria também é tratada pelos incisos XXXI e XXXIII, do artigo 39, do
Decreto 3.000/99, bem como é definida, em seus §§ 4o e 5o, a forma e o marco inicial para o
reconhecimento destas isenções, in verbis:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.100 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13003.000592/2009-28

§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão. (grifos nossos)

Ainda acerca desta matéria, temos neste Conselho, a Súmula CARF no 63, cuja
observância e aplicação é obrigatória por parte de seus Conselheiros, in verbis:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios.
O julgamento de piso entendeu por manter a infração de omissão de rendimentos,
não reconhecendo a isenção dos rendimentos recebidos, pelos seguintes fundamentos (e-fls. 27):
Os documentos de fls. 3 e 7 não se constituem em laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, ... logo não fazem prova da moléstia grave que o impugnante
manifesta ser portador.
Além do mais, a Declaração de fls. 07 indica que o impugnante foi avaliado
pela Perícia Médica do IPAG em 18/02/2008, data posterior ao ano calendário 2006,
ora sob análise.

Em sede recursal, o interessado afirma que o laudo médico (e-fls. 3), emitido pelo
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Gravataí/RS, é oficial e
indica que a moléstia teve início, em 07/09/2005.
Colaciona aos autos cópia da Lei Municipal no 1.053/96 (e-fls. 37/55), a fim de
comprovar que aquele documento preenche inteiramente os requisitos legais.
Da análise daqueles documentos, verifica-se que assiste razão ao recorrente.
O laudo médico (e-fls. 3) informa que o sujeito passivo é portador de cardiopatia
grave, desde a data de 05/09/2005 (a data de início da moléstia ́consta no campo situação atual
do servidor).
Também não há dúvidas de que aquele documento preenche os requisitos legais,
sendo emitido por órgão oficial do Município de Gravataí (IPAG).
Por último, a portaria (e-fls. 4) e o comprovante de rendimentos (e-fls. 5) não
deixam dúvidas de que os rendimentos recebidos são provenientes de aposentadoria.
Assim voto pela exoneração integral da omissão de rendimentos constante nesta
autuação.

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.100 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13003.000592/2009-28

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital